Tribunal: TJDFT
Processo: 0752403-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0752403-35.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: UNISYS BRASIL LTDA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, UNISYS BRASIL LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração pelo Distrito Federal e Unisys Brasil Ltda., com efeitos infringentes (Ids. 26488441 e 26902667), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora